Tribunal: STF
Processo: HC 69438
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - ACÓRDÃO
   CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRETENDIDA AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO - REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS
   FÁTICO--JURÍDICOS EXPOSTOS NA DENÚNCIA - VALIDADE - ALEGADA
   IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO - REEXAME
   DE FATOS - INVIABILIDADE NA SEDE PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS" -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- A sentença de pronúncia deve ser sucinta,
   exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema
   decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do
   Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus
   acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida.
   Precedentes. Doutrina.
- Ao Júri, em sua soberania - e
   enquanto juiz natural dos crimes dolosos contra a vida -, compete
   apreciar a ocorrência das qualificadoras, que só poderiam - e
   deveriam - ser afastadas, quando manifestamente improcedentes ou
   claramente descabidas. Precedentes. Doutrina.
- O Supremo
   Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério
   jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que
   inocorre ausência de fundamentação, quando o ato decisório - o
   acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações
   ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo
   Ministério Público, desde que nestas se achem expostos os motivos,
   de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial
   proferida. Precedentes. Doutrina.
- O caráter sumaríssimo de
   que se reveste a via processual do "habeas corpus" não permite
   que se analise, em seu âmbito, a partir do exame dos elementos de
   fato propiciados pela instrução probatória, a relação de efetiva
   congruência entre o conteúdo da sentença de pronúncia e o teor da
   imputação penal contida na denúncia do Ministério Público.